Tribunal: TJMT
Processo: 1008860-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008860-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA A PAZ DE CRISTO - CNPJ: 45.352.279/0001-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), VALDO FORTALEZA PARREAO - CPF: 287.696.352-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXIGIBILIDADE TEMPORÁRIA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a intimação da executada para pagamento voluntário de honorários sucumbenciais, sob pena de incidência de multa e honorários executivos, sem apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora.

2. A agravante sustenta ser beneficiária da justiça gratuita, benefício deferido na fase de conhecimento e expressamente mantido na sentença exequenda, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Alega ausência de demonstração, pela exequente, da superação da situação de insuficiência financeira.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação; e (ii) saber se é admissível o prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais contra beneficiária da justiça gratuita sem demonstração da superação da condição de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada incorreu em error in procedendo ao deixar de apreciar impugnação tempestivamente apresentada pela executada, limitando-se a determinar o pagamento do débito sob pena de incidência das medidas coercitivas previstas no art. 523 do CPC. A omissão viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

5. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a obrigação decorrente da sucumbência imposta ao beneficiário da justiça gratuita permanece sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, cabendo ao credor comprovar a modificação da situação financeira do devedor para legitimar a execução da verba.

6. A Defensoria Pública iniciou o cumprimento de sentença sem apresentar qualquer elemento apto a demonstrar alteração da capacidade econômica da agravante, circunstância que torna inexigível, no momento, o crédito perseguido.

7. A matéria controvertida é exclusivamente de direito e se encontra suficientemente instruída, sendo cabível a aplicação da teoria da causa madura, por analogia ao art. 1.013, § 3o, do CPC, para imediato julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para: (i) anular a decisão agravada por ausência de fundamentação; (ii) acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade temporária do título judicial; e (iii) extinguir o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença configura negativa de prestação jurisdicional e afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 2. A execução de honorários sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita exige demonstração, pelo credor, da superação da condição de hipossuficiência econômica prevista no art. 98, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 3o, 489, § 1o, IV, 523, 525, § 1o, 924, III, e 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.733.505/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
IGREJA EVANGÉLICA A PAZ DE CRISTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 1008334-94.2023.8.11.0041) movido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a intimação da executada para o pagamento voluntário do débito, sob pena de multa e honorários da fase executiva.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, nulidade por ausência de fundamentação, afirmando que o juízo de origem ignorou completamente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id.222129223-origem) tempestivamente apresentada, na qual arguia a inexigibilidade da obrigação.

Argumenta que é beneficiária da justiça gratuita, deferida no id. 111770858 e mantida na sentença exequenda, que ressalvou expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Assevera que a Defensoria Pública iniciou a execução sem demonstrar a alteração da situação de insuficiência de recursos da devedora, ônus que lhe competia. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, acolher a impugnação e extinguir a execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id.351755883), obstando atos de constrição patrimonial até o julgamento do mérito recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id.358718890), admitindo que a impugnação não foi apreciada na origem. Contudo, defende que a consequência não deve ser a extinção imediata do feito, mas o retorno dos autos à origem para análise fundamentada. Sustenta que a gratuidade não elimina a condenação, apenas suspende a exigibilidade, e que a situação econômica de pessoa jurídica pode ser reavaliada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e a agravante é beneficiária da justiça gratuita (certidão de id.350456885 e decisão originária de id.111770858), o que dispensa o preparo. O cabimento encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preenchidos os requisitos, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se à regularidade do prosseguimento de cumprimento de sentença de honorários advocatícios contra beneficiário da justiça gratuita, quando o magistrado de primeiro grau não enfrenta a defesa, no caso, impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante é, de fato, beneficiária da gratuidade da justiça, benefício este concedido ainda na fase de conhecimento (id.111770858) e expressamente observado na sentença que fixou os honorários (id.181392397):

"(...) condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
."

O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade por 5 (cinco) anos. Para que o credor possa executar tais verbas, deve demonstrar, previamente ou concomitantemente ao pedido de cumprimento de sentença, que a situação de hipossuficiência do devedor deixou de existir.

No caso em tela, a Defensoria Pública iniciou o cumprimento de sentença sem apresentar qualquer indício de que a Igreja Agravante tenha alterado sua condição econômico-financeira.

Ademais, resta configurado o
error in procedendo
do juízo
a quo
. A agravante protocolou Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguindo a inexigibilidade da dívida. O juízo, contudo, proferiu decisão determinando a intimação para pagamento sob pena de multa, nos termos do art. 523, CPC, omitindo-se completamente quanto à defesa apresentada. Tal conduta viola o dever de fundamentação nos termos dos art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Embora a agravada sustente o retorno dos autos à origem, entendo aplicável a teoria da causa madura, conforme art. 1.013, § 3o, do CPC, por analogia, uma vez que a matéria é estritamente de direito e os elementos de prova estão devidamente pré-constituídos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a execução de verba sucumbencial contra beneficiário da gratuidade da justiça pressupõe a prova, pelo credor, da superação da condição de hipossuficiência. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça.

2. Cumprimento de sentença requerido em 15/02/2012. Recurso especial interposto em 05/12/2017 e concluso ao Gabinete em 13/04/2018. 3. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da modificação da situação financeira da beneficiária da gratuidade de justiça e; c) o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração no Tribunal de origem.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a alegada negativa de prestação jurisdicional.

5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/15).

6. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1o, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador.

9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) (destaquei)

Nã
o tendo a exequente/agravada se desincumbido do ônus de provar que a agravante dispõe de recursos para pagar a dívida sem prejuízo de suas atividades, a execução é prematura e a obrigação é, no momento, inexigível.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
(I)
declarar
nula
a decisão agravada por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional;
(II)
procedendo ao julgamento imediato do mérito da defesa (art. 1.013, § 3o, do CPC),
acolher
a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade temporária do título judicial, ante a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil; (III)
extinguir
o Cumprimento de Sentença (Processo no 1008334-94.2023.8.11.0041), com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC; (IV) Condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravante, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026